Tribunal: STF
Processo: CJ 6445
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-24
Data de publicação: 1984-05-24

Ementa:
- COMPETÊNCIA.
AÇÃO MOVIDA POR EMPRESA PRIVADA CONTRA CINCO OUTRAS E UM SINDICATO.
NÃO MANIFESTANDO A UNIÃO, AUTARQUIA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL
INTERESSE NA LIDE, A COMPETÊNCIA NÃO É DA JUSTIÇA FEDERAL, À VISTA
DO DISPOSTO NO ART-125, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.